Tribunal: STF
Processo: HC 85821
Classe: HC
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-05-24
Data de publicação: 2005-05-24

Ementa:
PENA-BASE. TRÁFICO DE ENTORPECENTE.
Fixação da pena-base em
quatro anos de reclusão. Aumento fundado no envolvimento do
condenado em processo-crime anterior, por uso de entorpecente, e que
 culminou com sursis processual. Justificativa razoável do aumento.
Habeas corpus indeferido.